Tribunal: STF
Processo: HC 188448
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 1.631.699/MG. 
    Consta dos autos que o paciente José Eriberto foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, enquanto aos pacientes Rejane Pires e Rafael Pires foi aplicada a pena de 8 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006), porque
    […] em unidade de desígnios e previamente ajustados, mantinham em depósito a quantia de 535.72 (quinhentos e trinta e cinco gramas e setenta e dois centigramas) de COCAÍNA, acondicionados em 35 (trinta e cinco) invólucros de plástico e a quantia de 61,52g (sessenta e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de COCAÍNA, distribuídas em 06 invólucros de plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 4).
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, e, na sequência, Agravo em Recurso Especial, não conhecido pelo Ministro Presidente, sob o argumento de que não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (Doc. 7). 
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em linhas gerais, a inexistência de provas para a condenação. Sustentam, ainda, que, em relação ao paciente José Eriberto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para absolver os pacientes. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base aplicada ao paciente José Eriberto.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente